Tribunal: TJSP
Processo: 1005376-26.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Prestação de Serviços - Contrato de manutenção em equipamentos industriais – Nota fiscal – Serviços prestados – Prova documental – Requerida que não se desincumbiu do seu ônus, nos termos do artigo 373, II, CPC - Obrigação líquida e certa – Juros e correção monetária que incidem desde o vencimento de cada prestação – Aplicação dos artigos 394 e 397, do Código Civil –

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Prestação de Serviços - Contrato de manutenção em equipamentos industriais – Nota fiscal – Serviços prestados – Prova documental – Requerida que não se desincumbiu do seu ônus, nos termos do artigo 373, II, CPC - Obrigação líquida e certa – Juros e correção monetária que incidem desde o vencimento de cada prestação – Aplicação dos artigos 394 e 397, do Código Civil – Sentença mantida.

Apelação não provida.